Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. OBSERVADO. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSENTES. DECRETO 11.150/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita.
1.1 Tendo em vista que em decisão saneadora houve correção do valor da causa, inexiste interesse de agir do apelado quanto ao ponto. Ademais, intimado para se manifestar pelo não conhecimento do pedido formulado em contrarrazões, o apelado apresentou petição requerendo a desconsideração do pedido, motivos pelos quais não se conhece a impugnação apresentada.
2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa sob a alegação de que a sentença se fundamentou apenas na falta da declaração de imposto de renda pois o que se observa do julgado é que foram expostos outros fundamentos para o indeferimento do pedido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos.
4.1. A alegação do apelante de que houve violação ao procedimento porque o juiz não externou avaliação acerca de violação das regras consumeristas é, na verdade, irresignação com a improcedência do pedido, pois não há, nas regras procedimentais da repactuação de dívidas, a obrigatoriedade de que se externe, por meio de decisão, a referida análise. Outrossim, no caso dos autos, referida averiguação foi realizada em sentença, no cotejo dos elementos que instruem o feito.
5. A Lei de Superendividamento, embora forneça ao consumidor meios de buscar a repactuação de suas dívidas para deixar a situação de endividamento, também assegura aos credores o direito de receber o principal da dívida no prazo, considerado razoável, de cinco anos.
6. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, o autor deve preencher os requisitos previstos em lei, os quais excluem da repactuação as dívidas os empréstimos consignados, por guardarem regulamentação específica. Outrossim, necessário que se respeite os critérios estabelecidos pelo Decreto 11.150/2022, que regulamenta a Lei n.14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação.
7. O procedimento de repactuação da dívida exige uma atuação abusiva do agente financiador em afronta as regras de conduta estampadas nos arts. 54-B a 54-D do CDC, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
8. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal, como de seus corolários, impõe-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente.
8.1. Não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto 11.150/2022, pois promulgado pelo Chefe do Executivo, competente nos termos do artigo 84, IV, da Constituição Federal, bem como por ter tratado de matérias cabíveis.
9. Preliminar de ofício suscitada. Impugnação ao valor da causa em contrarrazões. Não conhecida. Preliminar em contrarrazões. Rejeitada. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.